Tribunal: TJES
Processo: 5000648-65.2022.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Voluntária
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000648-65.2022.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERA MARTA VENTURIM
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO BANANAL
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À EC 41/2003 POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a autora alega, em síntese, que se aposentou com proventos integrais, em 31/10/2020. Aduz que cerca de dois anos depois, houve retificação da portaria de sua aposentadoria, com recálculo do valor e descontos dos valores supostamente recebidos a maior. Requer a suspensão dos descontos, a declaração de ilegalidade da devolução de valores, indenização por danos morais e, por fim, seja mantida a aposentadoria com proventos integrais.
2. O juízo de origem deu parcial provimento aos pedidos autorais, para declarar a ilegalidade dos descontos dos valores supostamente recebidos a maior e condenar o réu no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$3.000,00. Todavia, o pedido de manutenção da aposentadoria com proventos integrais foi julgado improcedente. A autora interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados integralmente procedentes. Em contrarrazões, o requerido pleiteia pela manutenção da sentença.
3. Entendo que a sentença merece reforma. O cerne da questão está em determinar se o art. 6º da EC 41/2003 é aplicável para servidores que ingressaram no serviço público antes da publicação da referida emenda sob regime temporário, pois é incontroverso que a requerente preenche os demais requisitos, e que trabalhou sob regime de designação temporária por vários anos antes de se tornar efetiva.
4. Em julgamento de caso semelhante, o TJES entendeu que “O tempo de serviço público prestado sob contrato temporário, mesmo que antes da efetivação no cargo, deve ser considerado para a concessão de direitos previdenciários, incluindo aposentadoria especial e abono de permanência, desde que o servidor tenha ingressado no serviço público antes das Emendas Constitucionais nº 41/2003, 47/2005 e 70/2012” (TJES – 3ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 5010693-52.2021.8.08.0024. Relatora Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Julgamento 09/12/2024).
5. O julgamento não é isolado, tendo outros tribunais pátrios decidido no mesmo sentido: “APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA PUBLICAÇÃO DA EC 41/2003. CÔMPUTO DO PERÍODO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO À INTEGRALIDADE E À PARIDADE RECONHECIDOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (TJSC, Apelação n. 5002975-60.2021.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Vilson Fontana, Quinta Câmara de Direito Público, j. 18-02-2025).
6. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar PROCEDENTE o pedido de concessão de aposentadoria com proventos integrais.
7. Sem condenação em custas e honorários de sucumbência, em razão do provimento do recurso.

Raphael Ribeiro Sanches
JUIZ LEIGO
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)